Tribunal: TJMT
Processo: 1035400-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035400-88.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 70.487.814/0001-88 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação da ora embargante.

Esta alega que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em seu favor, de modo que competiria
à Embargada a prova de não tinha conhecimento do enquadramento equivocado da Embargante como consumidora de seus serviços.

Diz que não houve apreciação no aresto a respeito do fato de que se encontra registrada na JUCEMAT desde 1993,
o que por si só faz prova de sua condição de entidade privada e não de ente público
.

Aduz também que não foi considerada a prova de que a embargada tinha conhecimento da sua condição desde 14-3-2017, quando preencheu o pedido para
alterar cliente unidade comercial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em seu favor, de modo que competiria
à Embargada a prova de não tinha conhecimento do enquadramento equivocado da Embargante como consumidora de seus serviços.

Além de não ter sido indicado nenhum dos vícios do artigo 1.022 do CPC, verifica-se que na sentença ficou estabelecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas não a inversão do ônus da prova, de modo que sua pretensão caracteriza apenas irresignação com o entendimento adotado pelo julgador.

Diz que não houve apreciação no aresto a respeito do fato de que se encontra registrada na JUCEMAT desde 1993,
o que por si só faz prova de sua condição de entidade privada e não de ente público
.

Aduz também que não foi considerada a prova de que a embargada tinha conhecimento da sua condição desde 14-3-2017, quando preencheu o pedido para
alterar cliente unidade comercial.

No entanto, sobre tais matérias, assim ficou consignado no
decisum
:

A autora/apelante não comprovou que no período reclamado deveria ter sido enquadrada na categoria comercial.

Na solicitação de ID. 157843241 consta como descrição do pedido:

Atualização de dados para Grifort Indústria e Serviços de Apoio e Assistência à Saúde anexo, cópias de RG, CPF, Procuração, Contrato Social, Contrato de Prestação de Serviços, Termo de Notificação da Prefeitura, DPA

O Parecer da apelada foi o seguinte:

(...) O mesmo presta serviço para o Pronto Socorro do Município onde foi solicitada a individualização da fatura de água conforme documentação anexo. Ciente também que deverá comparecer a Prefeitura, para que possa ser desvinculada o faturamento junto a Prefeitura. (sic ID. 157843241).

Não há nos autos nenhuma comprovação de que a apelante tenha requerido expressamente a alteração de categoria antes de 15-3-2019, quando efetivamente procedeu à essa pretensão, nos termos seguintes:

Descrição Solicitação Cliente informa que no local é uma categoria Comercial e não Público normal. Solicita vistoria no local para mudança de Categoria. Favor Verificar Categoria Classe (sic ID. 157843242)

Também não diligenciou, como ficou assentado na primeira Solicitação, para pleitear a individualização da fatura na Prefeitura.

(...) O mesmo presta serviço para o Pronto Socorro do Município onde foi solicitada a individualização da fatura de água conforme documentação anexo. Ciente também que deverá comparecer a Prefeitura, para que possa ser desvinculada o faturamento junto a Prefeitura. (sic ID. 157843241).

Percebe-se, assim, que ficou inerte desde 2017, o que mostra que estava de acordo com o enquadramento. Tanto que só foi questioná-lo em 2019, tendo sido prontamente atendida após a realização de uma vistoria.

No artigo 72 do Regulamento n. 5/2012 da Agência Reguladora – ARSEC, fica clara que essa obrigação é do consumidor.

Confira-se:

Art. 72. Todos os casos de alteração da categoria do USUÁRIO ou do número de ECONOMIA, bem como de demolição de imóveis, deverão ser imediatamente comunicados a CONCESSIONÁRIA, para efeito de atualização do cadastro de USUÁRIOS. (Sem destaque no original).

Posto isso, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo 373, I, do CPC.

Como visto, é claro o mero inconformismo com o desfecho dado à lide. Contudo, esta via não pode ser utilizada para rediscutir a causa nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, sem destaque no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) –
(...)
2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 06/02/2018, DJe de 23/02/2018, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023